Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-33.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002906-33.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002906-33.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDUARDO GOMES AZOIA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL –

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelado realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado e autorizado pela requerida.

Assim, comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.

Embora o Decreto de no 7.520/2011 tenha prorrogado o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não fez menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002906-33.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDUARDO GOMES AZOIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança para Restituição de Valores
movida por
LUIZ VERNER KLEIN,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte demandada ao ressarcimento do valor gasto pelo autor na construção da rede eletrificada, no importe de R$ 86.933,33 (oitenta e seis mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (ID 92622031, p.141).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID

92622031, p.172), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar inexistente a obrigação de indenizar ao apelado com o valor da construção do ramal de energia, uma vez que foi construído no interesse exclusivo deste e não integra as peculiares situações em que concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras (Lei n. 10.4638/02, Resolução n. 223/03 e Decreto n. 4.873/03 – Programa Luz para Todos).

Assevera que, conforme documentos apresentados pelo próprio autor/apelado em sua exordial, não houve qualquer autorização por parte da concessionária de energia da incorporação da rede particular a apelante.

Alega também que

a sentença não se atentou que o prazo para a conclusão das obras inerentes ao programa LUZ PARA TODOS foram prorrogados até o ano de 2.022 pelo Governo Federal, conforme se infere da Lei no 13.606/2018, que alterou o decreto 7.520/2011.

Defende a ilegitimidade do valor da indenização pretendido, uma vez que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos, ou seja,

deve passar por uma avaliação prévia, para análise do valor a ser restituído, consoante artigo 9o da Resolução no 229/06.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 188, inciso I, do Código Civil; Lei no 10.848/04; Decreto no 5.163/04; e Lei no 13.606/2018.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de ver julgada improcedente a demanda de ressarcimento e, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 92622031, p.190).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002906-33.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDUARDO GOMES AZOIA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 92622031, p.01) que o autor custeou com seus próprios recursos a construção de rede de eletrificação rural em setembro/2013, no valor total de R$ 86.933,33 (oitenta e seis mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), e que contratou profissional da área e procedeu com a elaboração de projeto e edificação da referida rede elétrica, tudo devidamente aprovado segundo as normas técnicas.

Afirmou que a empresa W. S. Cavallari – EPP (Salvador Engenharia), foi contratada, na época, para executar o projeto de construção da rede de eletrificação rural, sendo que a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária, conforme Unidades Consumidoras n. 21389250; 21389331; 21389390; 21389439; 21389463; 21389528 (ID 92622031, p. 29).

Sustentou que a requerida obteve proveito econômico advindo da referida rede elétrica, uma vez que foi incorporada ao patrimônio da concessionária, contudo, não o indenizou pelos gastos realizados para a construção da rede elétrica rural, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
julgou pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

In casu
, cumpre verificar se há direito ao ressarcimento da quantia despendida pelo apelado com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade.

Vale consignar que o direito pretendido pelo apelado decorre do programa federal “Luz para Todos” regulamentado pela Resolução no 223/2003 da ANEEL

que, no seu artigo 11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária,
in verbis
:

“
Art. 11.
O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o.
Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

O Governo Federal instituiu o programa “Luz para Todos”, através do Decreto n. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “
Luz no Campo
” ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.

Desse modo, como a rede elétrica construída pelo apelado, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao apelado.

Quanto às alegações da apelante de que não teve vantagem financeira pela incorporação automática do ramal de energia e a impossibilidade de fixação de indenização neste momento, estas também não se sustentam.

Isso porque, o Decreto Presidencial n. 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do
ressarcimento
daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

Assim, não há como se negar o
ressarcimento
do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica, não só do apelado como também de outras propriedades rurais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013).

E mais, a devolução deve se dar nos valores que o beneficiário comprovou ter despendido.

No caso, a parte requerente/apelada demonstrou que arcou com as despesas de eletrificação rural, compreendendo mão-de-obra de construção e fornecimento de material da rede de energia elétrica monofásica em 19,92 KV no primário com dois postos de transformação de 15 KVA, 254/127V-60Hz no secundário, conforme itens discriminados no contrato de prestação de serviços (ID 92622031, p.21/27).

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.”
(Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o consumidor final que cede ramais elétricos à CEMAT, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação.

2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária.

3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.

4. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC, já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013).

5. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

6. Decisão monocrática mantida.”
(TJ/MT - Ag 143898/2015, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 18/11/2015, publ. no DJE 24/11/2015)

Já em relação ao momento em que a indenização deve ser paga, melhor sorte não socorre à apelante. É que, segundo a jurisprudência desta Corte
“uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do ‘Luz para Todos’, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.”
(TJ/MT - Ap 92191/2017, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 28/11/2018, publ. no DJE 03/12/2018).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃOCOM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(N.U. 0001360-27.2015.8.11.0045, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/07/2018, publicado DJE 13/07/2018) (g.n.)

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, escorreita a condenação da concessionária ré ao
ressarcimento
em favor da parte autora.

Diante do exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso
, e majoro os honorários advocatícios em 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021